Tribunal: TJSP
Processo: 1017571-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC no que tange aos danos morais – De acordo com o entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, a aplicação das regras da Convenção de Montreal, fica adstrita à indenização por

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de reparação de danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC no que tange aos danos morais – De acordo com o entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF, a aplicação das regras da Convenção de Montreal, fica adstrita à indenização por danos materiais – Autora que deixou de comprovar quanto tempo o primeiro voo atrasou, bem como que tal atraso seria a causa da perda do voo referente ao segundo trecho da viagem – Requerente que optou por contratar dois voos com horários muito próximos, com intervalo de aproximadamente 1 (uma) hora, assumindo o risco pela impossibilidade de embarque no segundo voo – Autora que não demostrou a ocorrência de falha na prestação de serviço da apelada, não tendo observado o ônus processual que lhe cabia nos termos do artigo 373, inciso I do CPC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017571-60.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CORA
ROMANAZZI TÔRRES, é apelado IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
2
VOTO 40185
APELAÇÃO No 1017571-60.2020.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA
APELANTE
: CORA ROMANAZZI TÔRRES
APELADA
: IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA
SOCIEDADE ANÓNIMA OPERADORA
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação Ação de reparação de danos
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda

Inadmissibilidade

Aplicação das regras do CDC no que tange aos danos
morais De acordo com o entendimento firmado no
julgamento do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o
Tema 210 do STF, a aplicação das regras da Convenção
de Montreal, fica adstrita à indenização por danos
materiais Autora que deixou de comprovar quanto
tempo o primeiro voo atrasou, bem como que tal atraso
seria a causa da perda do voo referente ao segundo
trecho da viagem Requerente que optou por contratar
dois voos com horários muito próximos, com intervalo
de aproximadamente 1 (uma) hora, assumindo o risco
pela impossibilidade de embarque no segundo voo

Autora que não demostrou a ocorrência de falha na
prestação de serviço da apelada, não tendo observado o
ônus processual que lhe cabia nos termos do artigo 373,
inciso I do CPC
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados Recurso improvido.
1) Cuida-se de ação de reparação de danos julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 87/91, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
3
A apelação é de CORA ROMANAZZI TÔRRES (fls.
94/108).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que, contratou os serviços da apelada, para
realizar viagem de Alicante (Espanha) ao Rio de Janeiro (Brasil), com
conexão em Madrid (Espanha).
Diz que, quando os passageiros adentraram a aeronave
no aeroporto de Alicante, foram informados que o voo atrasaria em razão de
problemas que não foram especificados.
Alega que, por conta do mencionado atraso, chegou no
aeroporto de Madrid após o horário de embarque previsto para o segundo
voo que iria para o seu destino final, Rio de Janeiro.
Afirma que, foi realocada pela Companhia Aérea para
realizar o segundo trecho da viagem apenas no dia seguinte, chegando em
seu destino com aproximadamente 30 (trinta) horas de atraso.
Aduz que, suportou danos materiais consistentes em
diárias de hotel no valor de R$ 495,50 (quatrocentos e noventa e cinco reais
e cinquenta centavos), bem como gastos com alimentação no valor de R$
59,00 (cinquenta e nove reais).
Defende que, de acordo com as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços deverão reparar os
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviço e que há disposição nesse sentido no Código Civil (art. 927),
restando claro o dever da apelada de ressarcir a consumidora, pelas danos
suportados.
Diz que, adquiriu o pacote de voo determinado pela
apelada e o fato de ter adquirido voos em horários tão próximos, configura
falha na prestação do serviço da apelada e por isso faz jus ao recebimento
de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
4
Alega que, as telas sistêmicas trazidas pela apelada
para comprovar a prestação de assistência, não podem ser aceitas pois se
tratam de provas unilateralmente produzidas.
Requer que o recurso seja conhecido e provido para
reformar a r. sentença a fim de julgar a ação totalmente procedente e
condenar a apelada no pagamento de danos morais no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais no valor de R$ 554,60
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).
A parte contrária deixou de apresentar resposta ao
recurso (fls. 112).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
os interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 115/116).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 117.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
109).
É o relatório.
2) O exame dos autos, revela que a apelante ajuizou
ação de reparação de danos em face da apelada, sob o argumento de que
contratou os serviços da Companhia Aérea apelada para transportá-la de
Alicante para o Rio de Janeiro, com conexão em Madrid, mas que em razão
de atraso perdeu o voo de conexão, sendo realocada para voo com partida
prevista apenas para o dia seguinte, o que gerou atraso de quase 30 (trinta)
horas para chegar ao destino final. Alega que, faz jus ao recebimento de
indenização por danos morais e materiais.
Houve contestação (fls. 29/45) e réplica (fls. 66/81).
Adveio a r. sentença de fls. 87/91, que julgou
improcedente a demanda e diante da sucumbência, condenou a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Daí a irresignação da autora, que não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
5
provimento.
De plano, é oportuno consignar que a autora pretende
ser ressarcida pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido em
decorrência do atraso do voo internacional contratado junto à ré, que
causou atraso de 30 (trinta) horas, para que a autora chegasse a sua cidade
de destino. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, devendo ser aplicado o regramento previsto na
Convenção de Montreal apenas para aferição dos danos materiais, nos
termos do RExtra no 636331 RJ, cadastrado sob o Tema 210 do STF.
Com efeito, dispõe o Código Civil:
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e
itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo
motivo de força maior.”
E o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, prevê que:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
No caso dos autos, é incontroversa a existência de
relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de transporte aéreo
internacional de passageiros, conforme documentos em fls. 15/16.
Contudo, da análise dos autos não resta claro qual o
lapso de tempo que corresponde ao atraso da primeira aeronave, que partiu
de Alicante, e qual a parcela de contribuição para que a autora perdesse o
embarque do voo no qual realizaria o segundo trecho da viagem. Como bem
anotou o nobre magistrado de piso, a autora contratou voos seguidos com
pouco intervalo de tempo para realizar o desembarque de um e o embarque
no outro, apenas 1h15m.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
6
Assim, diante do exíguo intervalo de tempo, ainda que o
voo contratado para realizar o primeiro trecho da viagem saísse exatamente
no horário contratado, resta dúvida de que a autora conseguiria embarcar no
segundo voo.
Considerando que, a autora olvidou a recomendação da
Agência Nacional de Avião Civil (ANAC) que diz que deve ser observada
chegada no aeroporto com 3 (três) horas de antecedência para o embarque
em voo internacional, como bem observou o nobre magistrado na r.
sentença, há que se reconhecer que a autora assumiu o risco de
eventualmente não conseguir embarcar a tempo no voo que realizaria o
segundo trecho da viagem.
Desta forma, não restou comprovada a ocorrência de
falha na prestação de serviço da apelada e tampouco que a apelante faz jus
ao recebimento de indenização por danos morais e materiais, de modo que
a autora deixou de cumprir com o ônus processual que lhe cabia, nos
termos do artigo 373, inciso I do CPC.
Desta forma, escorreita a r. sentença ao julgar
improcedente a demanda.
Nesse sentido:
“Apelação Cível. Transporte aéreo de passageiros. Voo
internacional. Ação de indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da corré Decolar.com. Legitimidade passiva de
Decolar.com alegada. Ré que responde conjuntamente com a companhia
aérea. Inteligência do art. 7o do CDC. Atraso no primeiro trecho da viagem
que causou a perda da conexão. Fato controverso. Defeito na prestação do
serviço. Não comprovado. Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o prejuízo extrapatrimonial em casos de atraso de
voo, agora, deve ser provado nos autos. Elementos do caso que não
demonstram a existência de dano moral. Sentença reformada. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017571-60.2020.8.26.0100 -Voto no 40185
7
provido”. (AP no 1102834-94.2019.8.26.0100; Relator Des. Hélio Nogueira;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 28/08/2020).
“CONTRATO
DE
TRANSPORTE
AÉREO

Responsabilidade solidária da intermediária de venda de passagem e da
companhia de aviação por falha na prestação de serviços relativos ao
cancelamento de bilhetes
Inteligência do art. 7o, Parágrafo Único, do
Código de Defesa do Consumidor
Precedentes do E. TJSP -
PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO -
Apresentação para "check in" com somente quarenta e cinco minutos de
antecedência do horário previsto para saída do voo Impossibilidade de
embarque Fornecimento de informações claras acerca do tempo mínimo
para comparecimento ao aeroporto - Culpa exclusiva do consumidor

Ausência de ato ilícito
RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte. (...)
Sentença reformada
RECURSO PROVIDO, nessa parte”. (AP no
1040232-44.2016.8.26.0562; Relator Des. Renato Rangel Desinano; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado TJSP; J. 30/05/2018).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor LUIZ FERNANDO
RODRIGUES GUERRA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos da apelada,
serem majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator